Tribunal: STF
Processo: Rcl 81546
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). OCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. LEGALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) E A AUTORIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação para cassar a decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, para reconhecer a legalidade do compartilhamento das informações do RIF, nas investigações realizadas na origem, em observância ao que decidido no Tema 990 RG pelo Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a autoridade reclamada, ao decidir que a autoridade policial não poderia solicitar o compartilhamento de dados ao Coaf, por sua própria iniciativa, sem autorização judicial, violou as diretrizes do Tema 990 RG.



    III. Razões de decidir



    3. Em regra, a reclamação proposta com o objetivo de discutir entendimento fixado em tema de repercussão geral somente é cabível após o esgotamento das vias recursais ordinárias. No entanto, no caso concreto, o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990 RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil.



    4. No Tema 990 RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira.



    5. No caso em análise não foi demonstrada a existência de abuso por parte das autoridades policiais, do Ministério Público ou a configuração do fishing expedition. 



    6. Eventual interpretação diversa somente seria possível pelo revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em reclamação.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.055.941/SP – Tema 990 RG; Rcl 62.127 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/10/2023; Rcl 57.526 MC-Ref/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2023; Rcl 61.944 AgR/PA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28/5/2024; Rcl 81.994 MC/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4/8/2025; Rcl 70.191/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/08/2024; Rcl 47.580 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15/10/2021; Rcl 61.326 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/11/2023.